Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ULTRASSONOGRAFIA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO SEXO DO BEBÊ. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. EXAME DE IMAGEM QUE POSSUI OBJETIVO DISTINTO. CONHECIMENTO GERAL DE QUE O EXAME APENAS PERMITE UMA MERA ESTIMATIVA QUANTO AO SEXO DO BEBÊ. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais face a alegação de erro na informação quanto ao sexo do bebê que estava esperando. Em seu recurso, aduz preliminar de cerceamento de defesa face a ausência de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva dos envolvidos e testemunhas. No mérito, assinala que a parte ré sabia que a parte autora somente desejava a informação quanto ao sexo do bebê se fosse 100% precisa, uma vez que realizaria um chá de revelação. Contudo, após a ultrassonografia foi entregue um envelope para a sua irmã informando que seria uma menina, não existindo qualquer menção de que seria apenas uma possibilidade. Desse modo, e após a compra do enxoval e da realização do chá de revelação, a parte autora foi surpreendida em um exame de ultrassonografia subsequente, quando foi apurado que o bebê seria do sexo masculino. Assim, alega que não é razoável exigir que qualquer pessoa tenha conhecimento que a ultrassonografia não é o exame adequado para apurar o sexo do bebê, sendo que a obrigação quanto a este conhecimento é da médica, que deveria prestar a adequada informação para a paciente. De todo modo, ainda que a ultrassonografia não seja destinado ao descobrimento do sexo do bebê, destaca que é possível a sua constatação por meio de tal exame. Ressalta a necessidade de aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como a existência de responsabilidade objetiva e de falha no dever de informação. Enfim, pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 24805851). Contrarrazões apresentadas (ID 24805854).

III. As razões do recurso impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença, não existindo óbice em reiterar os argumentos expostos na inicial para que sejam apreciados em sede recursal. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

IV. Não prospera o alegado cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Ademais, no presente caso, não há necessidade de oitiva das testemunhas (médicos e irmã da parte autora), tampouco eventual oitiva das partes, uma vez que os documentos e alegações nos autos são suficientes para compreender os fatos e possibilitar o convencimento do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

V. Em que pese a responsabilidade, neste caso, ser objetiva por trata-se de relação de consumo, há que ser apurado a falha na prestação do serviço pelo resultado emitido a atestar a responsabilidade da parte ré pelos danos mencionados.

VI. No mérito, além da indicação do nome no sexo feminino no documento ID 77506387, pág. 4, a própria parte ré confirma que entregou um envelope para a irmã da parte autora com a indicação de sexo feminino do bebê. Contudo, não obstante a parte autora alegar a inversão do ônus da prova e suscitar a tese de que reside em cidade de região periférica, não existindo obrigação/possibilidade de que todos tenham pleno conhecimento do exame adequado para apurar o sexo do bebê, destaca-se que a ultrassonografia obstétrica é um exame de imagem utilizado há décadas, sendo que é de conhecimento geral do “ser humano médio” que a apuração do sexo do bebê em tais exames corresponde a uma mera possibilidade, conforme os dados visuais identificados, mas que não são fidedignos, o que acarreta frequente alteração na conclusão no decorrer dos meses do período gestacional. Isso porque os exames de imagem permitem apenas uma análise parcial, uma vez que embasada nas percepções identificadas no ângulo e condições em que foram apuradas, razão pela qual a interpretação médica é uma mera estimativa.

VII. Inclusive, no decorrer da gestação são realizadas várias ultrassonografias, sendo que apenas com o desenvolvimento da gestação e a análise conjunta de várias imagens extraídas de ultrassonografias distintas é que se atinge uma maior precisão quanto a tentativa de interpretação do sexo do bebê, reduzindo os riscos de enganos no diagnóstico, mas ainda assim não afastando integralmente a possibilidade de equívoco quanto ao sexo apurado, sendo impossível alcançar a precisão de 100% que a parte autora desejava. Por essa razão, ainda que as pessoas pretendam utilizar a ultrassonografia como uma referência para identificar o sexo do bebê, destaca-se que a melhor precisão no resultado somente pode ser alcançada com o exame específico, denominado “sexagem fetal” (que pode alcançar expectativa de acerto de até 99,99%).

VIII. Corroborando, cumpre elucidar que a ultrassonografia obstétrica não tem por objetivo apurar o sexo do feto, mas tão somente avaliar o crescimento, vitalidade fetal e estimativa de idade gestacional, conforme devidamente expresso no laudo entregue para a parte autora naquela ocasião (ID 24805706).

IX. Por todo o exposto, sendo de conhecimento geral que a indicação do sexo do bebê a partir da ultrassonografia é apenas uma estimativa, o que exige outros elementos complementares de contraprova no decorrer da gestação para buscar uma maior precisão na sexagem estimada, não há que se falar em falha no dever de informação. Reitera-se que a notícia quanto ao sexo do feto a partir do exame realizado decorre de mera interpretação, que se sujeita, inclusive, a maiores equívocos nos diagnósticos iniciais, o que se vislumbra na situação da parte autora, uma vez que a ultrassonografia questionada foi realizada com apenas 18 semanas. Assim, ainda que tenha sido entregue para a irmã da parte autora um envelope indicando que o bebê seria do sexo feminino, destaca-se que o médico que emite o resultado possui obrigação de meio, não se vinculando com a obrigação de resultado em face do sexo do bebê indicado em mera estimativa baseada em procedimento que não tem por objeto a apuração da sexagem, razão pela qual não deve a parte ré ser responsabilizada pelos alegados danos materiais e morais.

X. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.